Tribunal: TJSP
Processo: 2261139-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL INATIVO – PRETENSÃO ORIGINAL À REVISÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – OBSERVÂNCIA DA PARIDADE DOS VENCIMENTOS E A MESMA CLASSE DO CARGO OCUPADO POR OCASIÃO DA INATIVIDADE – PRETENSÃO ORIGINAL AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL CIVIL INATIVO – PRETENSÃO ORIGINAL À REVISÃO DOS RESPECTIVOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – OBSERVÂNCIA DA PARIDADE DOS VENCIMENTOS E A MESMA CLASSE DO CARGO OCUPADO POR OCASIÃO DA INATIVIDADE – PRETENSÃO ORIGINAL AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – PRETENSÃO RECURSAL À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DO RESULTADO DA FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. 1. Possibilidade da execução provisória da r. sentença proferida na fase de conhecimento, na hipótese de matéria previdenciária, como é a hipótese dos autos, reconhecida. 2. Aplicação da Súmula no 729, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STF. 3. Inaplicabilidade da vedação prevista no artigo 2o-B da Lei Federal no 9.494/97. 4. A execução provisória de título judicial é de iniciativa e responsabilidade da parte exequente, consoante a regra do artigo 520, I, do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Execução provisória de título judicial, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente, provido.